Tribunal: TJMT
Processo: 1048423-28.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048423-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANNE CAMARGO DE MORAIS - CPF: 061.897.971-99 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. ausência de contratação. inserção de débito em plataforma de negociação “serasa limpa nome”. não configuração de dano moral. ausência de negativação formal. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes e determinar a exclusão da cobrança, mas rejeitar o pedido de reparação moral, por ausência de inscrição da autora em cadastros restritivos de crédito.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a disponibilização de débito inexistente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem inscrição formal nos cadastros de inadimplência, é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. O fornecedor de serviços responde, objetivamente, pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), sendo ônus seu demonstrar a regularidade da contratação.

4. A ré não logrou êxito em comprovar a existência de relação contratual com a autora, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de força probatória.

5. A mera inclusão de débito em ambiente restrito de negociação, sem repercussão pública ou inscrição nos cadastros de inadimplentes, não configura abalo à honra ou à imagem da parte consumidora.

6. Ausente a prova de negativação ou de efetivo prejuízo, e não extrapolado o exercício regular do direito de cobrança, é incabível a reparação moral pleiteada.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inserção de débito em plataforma restrita de negociação, como o ‘Serasa Limpa Nome’, desacompanhada de inscrição formal em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A ausência de prova da contratação legítima gera a inexigibilidade do débito, mas não impõe, automaticamente, o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível, interposto por DAYANNE CAMARGO DE MORAIS, contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais (Proc. nº 1048423-28.2024.8.11.0041), ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), julgou parcialmente procedentes os pedidos, ao reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes e determinar a exclusão da cobrança referente ao contrato n.º 1320600497-AMD, mas indeferiu o pleito indenizatório, por entender ausente a caracterização do dano moral, diante da inexistência de negativação efetiva (cf. Id. nº 312493358).

A recorrente sustenta, em síntese, que ao tentar contratar um cartão de crédito foi surpreendida com a negativa da instituição financeira sob o argumento de ausência de limite aprovado, vindo, em seguida, a descobrir, por meio de consulta à plataforma da Serasa, a existência de débito em seu nome no valor de R$ 101,98, com vencimento em 17/04/2022, oriundo de contrato que afirma jamais ter celebrado com a empresa recorrida.

Afirma que desconhece totalmente a origem do débito, tampouco reconhece o número de linha telefônica supostamente vinculado à contratação.

Aduz, ainda, que a manutenção indevida de seus dados na plataforma Serasa Limpa Nome, ainda que não caracterize negativação formal, é bastante para configurar abalo à sua honra e à sua imagem, pois impede o pleno exercício de sua personalidade civil e restringe indevidamente seu acesso ao crédito, causando-lhe constrangimento perante terceiros.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, nos termos do pedido inicial, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 312493359).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que não houve negativação do nome da autora, mas apenas a disponibilização de débito vencido para tentativa de negociação na plataforma Serasa Limpa Nome, a qual, segundo afirma, não é de acesso público, não compromete o score de crédito da consumidora e não implica qualquer divulgação vexatória. Sustenta, ainda, a existência de contratação regular, indicando que a linha telefônica foi utilizada por meio de chamadas e envio de mensagens SMS, e que os débitos decorrem da inadimplência da autora quanto aos meses de abril e maio de 2022 (cf. Id. nº 312493361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame refere-se à pretensão de reforma parcial da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Dayanne Camargo de Morais em face de Telefônica Brasil S/A – Vivo.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato n.º 1320600497-AMD e determinou a exclusão da cobrança correspondente. Todavia, rejeitou o pedido de reparação por danos morais, sob o fundamento de que não restou configurada a negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, limitando-se a empresa requerida à disponibilização do débito em ambiente restrito da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

A parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o lançamento indevido do débito comprometeu sua imagem e restringiu seu acesso ao crédito, ensejando, por consequência, o dever de indenizar.

A decisão impugnada fundamentou-se na inexistência de inscrição formal nos órgãos de proteção ao crédito, reconhecendo, contudo, que não houve comprovação da contratação alegada pela empresa demandada, o que levou ao reconhecimento da inexigibilidade da cobrança.

Senão vejamos:

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao defeito de representação, entendo que a assinatura digital apresentada na procuração é válida, pois atende aos requisitos mínimos para o fim a que se destina. Ademais, não há elementos que coloquem em dúvida a autenticidade da outorga ou a efetiva manifestação de vontade da parte autora, sendo desnecessário formalismo excessivo que obstaculize o acesso à justiça. Assim, rejeito a preliminar.

No que tange à preliminar de ausência de comprovante de residência fidedigno, igualmente não merece acolhida, visto que a declaração de residência juntada pela autora, acompanhada de comprovante em nome de terceiro com quem mantém relação de parentesco, mostra-se suficiente para comprovar o domicílio, conforme autoriza o art. 1º da Lei nº 7.115/83. Por isto, rejeito a preliminar.

Por fim, quanto à falta de interesse de agir, também a rejeito, pois não é necessário o esgotamento da via administrativa para acesso ao Poder Judiciário, conforme preconiza o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Rejeito a preliminar.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

No caso em vertente, o ponto controvertido consiste na existência ou não de relação contratual entre as partes e, consequentemente, na legitimidade do débito cobrado pela ré.

A autora alega que jamais contratou os serviços da requerida, sustentando ter sido vítima de fraude, enquanto a ré defende a legitimidade da cobrança, afirmando a existência de relação jurídica válida entre as partes, além de arguir a incidência da Súmula 385 do STJ, em razão da existência de outras anotações anteriores em nome da demandante.

Em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova pode ser invertido quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. In casu, é indiscutível a necessidade de inversão do ônus probatório, considerando a vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora frente à prestadora de serviços de telecomunicações.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no art. 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ademais, consoante o art. 2º, parágrafo único, do citado diploma legal, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, o que abrange inclusive as vítimas de fraudes ou falsificações.

Destarte, nas ações declaratórias negativas, em que a parte autora alega não ter estabelecido relação jurídica com a ré, cabe a esta demonstrar a existência do negócio jurídico, mediante a juntada de documentos comprobatórios da contratação, como o contrato devidamente assinado ou gravação da contratação por via telefônica, quando for o caso.

Constata-se que a requerida não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação contratual com a autora. Em sua contestação, limitou-se a afirmar que a contratação seria regular, baseando-se apenas em informações extraídas de seus sistemas informatizados, sem apresentar o contrato firmado, gravação telefônica, ou qualquer outro elemento de prova que pudesse demonstrar a manifestação inequívoca de vontade da autora em contratar os serviços.

Ressalte-se que meras telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela requerida, desacompanhadas de qualquer documento assinado pelo autor ou que demonstre inequivocamente a contratação, não se prestam como prova da existência da relação jurídica, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

Nesse contexto, ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, presume-se a ocorrência de fraude praticada por terceiro, o que não exime a responsabilidade da requerida, que responde pelos riscos inerentes à sua atividade econômica, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil e do art. 14 do CDC.

Lado outro, conforme se verifica dos documentos anexados por ambas as partes, ids. 172419941, 178707626 e 178707629, os valores cobrados da parte autora não estão inseridos em cadastro de inadimplentes, mas tão somente na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Logo, não se trata de negativação do nome da autora, mas de cobrança, da qual a requerente não se desincumbiu de demonstrar qualquer abusividade, inexistindo, deste modo, dever de indenizar. Neste sentido:

DANO MORAL – Inexistência – Dívidas que, embora prescritas, não são objeto de cobrança abusiva – Registro em portal dito "Serasa Consumidor" de banco de dados de proteção ao crédito – Acesso permitido apenas ao devedor e aos credores, sem feitio de desabono – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação mantida – Apelação improvida.

(TJ-SP - AC: 10450323620228260100 SP 1045032-36.2022.8.26.0100, Relator: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 01/12/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA CONSUMIDOR. DOCUMENTO QUE NÃO CARACTERIZA COBRANÇA OU INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NEGATIVA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO DE COBRANÇA E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. DÉBITO EXISTENTE, PORÉM, INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010018596 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. NOME DO AUTOR INSERIDO NO SISTEMA SERASA CONSUMIDOR. AUSENCIA DE NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. O Serviço de negociação e cobrança do Serasa Consumidor não demonstra, por si só, a inclusão do nome da parte em cadastro negativo de credito, tratando-se de sistema em que a parte acessa para verificar os débitos e negocia-los. Não restando comprovado o pagamento da dívida, a inclusão dos dados no sistema são decorrentes do exercício regular do direito do apelado, não restando caracterizado suposto ato ilícito a ensejar indenização moral. O ônus probatório do réu refere-se à existência de relação jurídica e do débito, que restaram comprovados pelos documentos acostados nos autos. Lado outro, compete ao autor provar a falha do serviço e ato ilícito e do dano por ele sofrido.

(TJ-MG - AC: 10000212730097001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

Assim, conclui-se que a situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial, especialmente ante o fato de que não houve a negativação de seu cadastro perante os órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexigibilidade de débitos da parte autora perante a ré, bem como determinar que a requerida proceda com a retirada de quaisquer cobranças, inclusive mediante plataformas de negociação.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Superada essa fase, passo à análise do mérito recursal.

Nas razões recursais, embora insista em que jamais contratou ou utilizou qualquer serviço fornecido pela ré Vivo, a autora/apelante o faz de forma absolutamente genérica, sem nenhuma consistência ou coerência com o quadro de fatos e provas disponível nos autos, não enfrentando, muito menos refutando, os fundamentos judiciosamente apresentados pela MMª Juíza sentenciante. A rigor, o recurso sequer merecia ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos expostos no apelo não têm o condão, nem mesmo em tese, de infirmar as premissas estabelecidas na sentença.

Não obstante, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, analiso o recurso.

É incontroverso nos autos que não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, como SPC ou SERASA convencional. A cobrança foi inserida exclusivamente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, ferramenta voltada à renegociação de dívidas de forma restrita, que não possui caráter sancionatório nem natureza jurídica equivalente à negativação formal.

A jurisprudência dominante tem entendido que a simples disponibilização de débito em plataformas de renegociação, sem a correspondente negativação e sem demonstração de efetiva repercussão danosa concreta, não configura, por si só, lesão a direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais.

Ainda que a autora alegue que a restrição lhe causou impedimento na contratação de crédito, não trouxe aos autos qualquer comprovação objetiva de que o indeferimento decorreu exclusivamente da informação contida na referida plataforma, circunstância indispensável para a configuração do dano moral, notadamente diante do caráter subjetivo da análise de risco por instituições financeiras.

Assim, ausente a comprovação de negativação formal, de repercussão concreta, ou mesmo de qualquer conduta que extrapole o exercício regular do direito de cobrança, ainda que de dívida posteriormente tida por inexigível, não há como reconhecer o dano moral, razão pela qual a sentença merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a inexistência da relação contratual entre as partes e afastou o pedido de indenização por danos morais, por ausência de inscrição da autora em cadastros restritivos de crédito e de comprovação de abalo concreto.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025